Tribunal: TJDFT
Processo: 0709595-97.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Tentativa de homicídio qualificado. Pronúncia. Indícios suficientes de materialidade e autoria.

1 - A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP).

2 – Na pronúncia vigora o princípio in dubio pro societate. E constitui juízo fundado de suspeita, que apenas e tão somente admite a acusação. Não profere juízo de certeza, necessário para a condenação.

3 - Existindo indícios suficientes da materialidade e da autoria do crime – depoimento das vítimas, em juízo, e laudos periciais, deve ser mantida a decisão de pronúncia.

4 - Recurso em sentido estrito não provido.